Tribunal: TJPA
Processo: 0005577-32.2013.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005577-32.2013.8.14.0003

APELANTE: JOAO RAMOS DOS SANTOS, JEFFERSON JOSE DOS SANTOS ALVES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO 157, § 2º, I E II C/C ART. 70 DO CPB – DECISÃO CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA BASE – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE VETORES DESFAVORÁVEIS IDÔNEOS QUE AUTORIZAM O INCREMENTO DA REPRIMENDA ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I –
Destarte o apelo defensivo não se sustentou, restando descabida cogitar-se na tese de
negativa
de
autoria
ou fragilidade probatória se as evidências são contundentes, em integrar a conduta dos apelantes ao delito de roubo majorado, que foram ratificados pelas provas orais colhidas, aliada às circunstâncias fáticas que indicaram o protagonismo dos recorrentes no vento delituoso, sendo de rigor a manutenção da condenação;

II -
Na hipótese, inobstante o descarte de moduladores inidôneos, remanesceram vetores judiciais que autorizaram a manutenção da pena base acima do patamar mínimo, uma vez que
nada impede que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto. Precedentes do STJ;

III – Em face dos argumentos delineados, segue
JOÃO RAMOS DOS SANTOS, condenado às penas de 10 anos e 08 meses de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime FECHADO e pagamento de 34 dias multa e JEFFERSON JOSÉ DOS SANTOS ALVES condenado às penas de 05 anos, 11 meses e 03 dias de reclusão em regime inicial SEMIABERTO e pagamento de 17 dias multa,
pela prática do crime previsto no art. 157, §2°, I e II c/c art. 70 do Código Penal Brasileiro,

IV - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

JOÃO RAMOS DOS SANTOS, condenado às penas de 10 anos e 08 meses de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime FECHADO e pagamento de 34 dias multa e JEFFERSON JOSÉ DOS SANTOS ALVES condenado às penas de 05 anos, 11 meses e 03 dias de reclusão em regime inicial SEMIABERTO e pagamento de 17 dias multa,
pela prática do crime previsto no art. 157, §2°, I e II c/c art. 70 do Código Penal Brasileiro,
inconformados com suas respectivas penas, interpuseram RECURSO DE APELAÇÃO, objetivando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer/PA (ID 7295443).

A defesa dos recorrentes JOÃO RAMOS DOS SANTOS e JEFFERSON JOSÉ DOS SANTOS ALVES, asseveraram nas suas respectivas razões pela absolvição por insuficiência probatória com supedâneo no princípio da inocência.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo improvimento dos recursos interpostos (ID 7295461).

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento das apelações.
(ID 7295462).

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de R
ecurso de Apelação interposto por
JOÃO RAMOS DOS SANTOS e JEFFERSON JOSÉ DOS SANTOS ALVES, em face da decisão condenatória proferida pelo M.M. Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer/PA (ID 7295443).

Narram os autos, que no dia 15.11.2013. por volta de 22h, o apelante JEFFERSON JOSÉ DOS SANTOS ALVES (JEJE) e os réus
Josimar Batista de Jesus
("JOJO") e
Luiz Fernando Siqueira da Silva
, adentraram na residência onde vítima ANTÔNIO WILSON FLOR PINTO morava com sua família, localizada na Estrada do Gado, S/N, bairro Planalto, no município de Alenquer, e de lá roubaram vários objetos e certa quantia, mediante grave ameaça, exercida com emprego de armas de fogo.

Segundo a exordial acusatória, o apelante JOÃO RAMOS DOS SANTOS, conhecido pela alcunha de "
João Cumaru
" foi o autor intelectual do crime, que indicou a vítima e informou sobre a quantidade de dinheiro que havia em sua residência, além de ter fornecido uma das armas utilizadas na ação delituosa.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

TESES DA DEFESA

A Defesa dos recorrentes asseverou em suas respectivas razões, pela absolvição dos recorrentes por insuficiência probatória com supedâneo no princípio da inocência.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

Extraem-se do acervo processual a prova da autoria e da materialidade delitivas, com se pode observar através do Boletim de ocorrência policial, Auto de reconhecimento e no
Auto de Apresentação e Apreensão constante dos autos, onde consta inclusive a
quantia (R$ 117,00). Na ação reprovável foram subtraídos o valor de R$ 16.000,00, um anel de ouro e 04 aparelhos celulares, das vítimas ANTONIO WILSON FLOR PINTO, MARIA JOSELMA NASCINENTO LIMA, ALEX LIMA PINTO E MARLENE FLOR PINTO, sendo recuperados dois aparelhos no local indicado pelo acusado
Jefferson josé
,
além das provas orais produzidas, destacando-se as declarações prestadas pelo IPC RAIIMUNDO NELSON SANTOS DE SOUZA, policial que integrava as investigações que identificaram o recorrente JEFFERSON JOSÉ, o qual ao ser interrogado não negou a pratica criminosa, e ainda apontou o apelante JOÃO RAMOS como o mentor intelectual do crime, inclusive fornecendo as armas empregas no roubo. Assertivas que foram ratificadas pelos relatos das testemunhas FRANCISCO ADALBERTO FELIX FREITAS e SILVANEI RICARDO DE LIMA, as quais, de forma harmônica, avalizaram que havia uma ligação entre JOÃO CUMARU e JEFFERSON JOSÉ.

Na hipótese, o recorrente JEFFERSON JOSÉ DOS SANTOS ALVES, confessou a prática delituosa perante a autoridade policial, nos seguintes termos:

QUE POR VOLTA DAS 18 HORAS DO DIA 15
DE
NOVEMBRO DE 2013 SE REUNIU COM OS DEMAIS CRIMINOSOS (JOSIMAR E FERNANDO) NO BAIRRO PLANALTO, NESSE MUNICIPIO DE ALENQUER

DE ONDE PARTIRAM PARA ASSALTAR A

RESIDÊNCIA DA VITIMA "TONEM"; QUE TIVERAM ACESSO À RESIDÊNCIA DO

TONHÃO, ATRAVÉS DE UM BECO AO LADO DA RESIDÊNCIA TENDO O INDICIADO OLHADO PELA JANELA E VISTO UMA SENHORA IDOSA NA COZINHA: QUE A REFERIDA SENHORA ERA MÃE DE TONHÃO; QUE LOGO EM SEGUIDA O FILHO DO SENHOR TONHÃO CHEGOU EM UMA MOTOCICLETA POP 100 VERMELHA E JOJO (JOSIMAR) AO OUVIR O BARULHO DA MOTOCICLETA DISSE: É AGORA, É AGORA: QUE NESSE MOMENTO, O INDICIADO (JEFERSON) E O FERNANDO CORRERAM PARA O BECO E QUANDO VOLTARAM JÁ HAVIA RENDIDO O FILHO DE TONHÃO COM UMA ESCOPETA EM SEU ROSTO QUE DIANTE DA AMEACA SOB A MIRA DA ESCOPETA O FILHO DO SENHOR TONHÃO BATEU NA PORTA DA CASA, QUE FOI ABERTA PELA SUA MÃE, OCASIÃO NA QUAL OS CRIMINOSOS ENTRARAM NA CASA, SE DIRIGINDO ATÉ O QUARTO DE TONHÃO; QUE JEFERSON FOI NA SAIA VER SE NÃO VINHA GENTE E
QUANDO RETORNOU AO QUARTO, JOJO, JÁ HAVIA SUBTRAÍDO A QUANTIA DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) E 04 (QUATRO) APARELHOS CELULARES
.
QUE APÓS A SUBTRAÇÃO, OS CRIMINOSOS FUGIRAM NA MOTOCICLETA DA VÍTIMA (POP 100 VERMELHA, QUE AO CHEGAREM NO MESMO LOCAL EM QUE PARTIRAM PARA COMETER O CRIME. OS CRIMINOSOS REPARTIRAM O DINHEIRO: QUE JEFERSON FICOU COM A QUANTIA DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS).

Na ocasião,
JOÃO RAMOS e JOSIMAR BATISTA, negaram a prática delituosa no âmbito da Delegacia de Polícia, e mantiveram suas respectivas versões em Juízo, oportunidade na qual afirmaram novamente que não possuem envolvimento no crime em questão.

Com efeito,
JEFFERSON JOSÉ DOS SANTOS ALVES, em juízo, declarou:

RELATOU QUE PARTICIPOU JUNTAMENTE COM JOJO E LUIZ FERNANDO DO ASSALTO A RESIDÊNCIA DO SR. TONHÃO. QUE JOÃO CUMARU NÃO TEVE PARTICIPAÇÃO NO CRIME. QUE FERNANDO FALOU QUE O MENTOR E MANDANTE DO ASSALTO FOI JOÃO CUMARU. QUE FOI AMEAÇADO POR JOSIMAR DE QUE SE MUDASSE ALGUMA COISA NO DEPOIMENTO OU NA PRISÃO SERIA DIFERENTE. QUE INDICOU O LOCAL ONDE JOGARAM OS APARELHOS CELULARES ROUBADOS BEM COMO O LOCAL ONDE DIVIDIRAM 0 DINHEIRO. QUE O DINHEIRO FOI DIVIDIDO ENTRE O DEPOENTE JOSIMAR E LUIZ FERNANDO. QUE UTILIZARAM 03 ARMAS, SENDO, 02 REVÓLVERES, E OUTRA ARMA QUE NÃO CONHECIA. QUE RECEBEU A ARMA DE LUIZ FERNANDO. QUE FERNANDO DEMONSTRAVA TER AMIZADE COM JOÃO CUMARU. QUE VIU JOÃO CUMARU E LUIZ FERNANDO CONVERSANDO NO DIA DO ANIVERSÁRIO DA FILHA DE JOÃO CUMARU QUE FERNANDO INDICOU A CASA DE TONHÃO PARA O ASSALTO APONTADA POR JOÃO CUMARU. QUE RECEBEU SUA PARTE DO DINHEIRO E FOI EMBORA. QUE O VALOR SUBTRAÍDO FOI DE R$ 16.000,00 (DEZESSEIS MIL REAIS). QUE LUIZ FERNANDO JOGOU OS APARELHOS CELULARES NO MATO. QUE NÃO CONFESSOU SUA PARTICIPAÇÃO NO CRIME DIANTE DAS VÍTIMAS. QUE APÓS O OCORRIDO ENTREGOU A ARMA PARA FERNANDO. QUE TEM MEDO DE FICAR NA MESMA CELA DE JOSIMAR E JOÃO CUMARU. QUE TENTOU DESISTIR DE COMETER O CRIME, PORÉM, FOI AMEAÇADO POR JOJO. QUE SOMENTE A ARMA DE JOJO ESTAVA CARREGADA. QUE FOI AMEAÇADO POR JOJO DENTRO DA DELEGACIA NO DIA DO DEPOIMENTO.

Necessário mencionar que JEFFERSON JOSÉ, colaborou de maneira decisiva para a elucidação do evento, através da delação premiada, que foi reconhecida na sentença condenatória, ocasião em que a pena provisória foi diminuída em 1/3.

Na oportunidade, a testemunha
Silvanei Ricardo de Lima,
em depoimento revelou que
Jefferson José
, frequentava a casa de
João Ramos
e até utilizava o veículo de JOÃO RAMOS.

Por sua vez a testemunha MARIA JOSELMA NASCIMENTO LIMA, declarou:

RELATOU QUE NO DIA DO OCORRIDO POR VOLTA DAS 22:00 HORAS ESTAVA EM SUA RESIDÊNCIA DEITADA PARA DORMIR QUANDO OUVIU SEU FILHO CHEGAR EM CASA E BATER NA PORTA DE FORMA INTENSA, DIFERENTE DO HABITUAL QUE PERGUNTOU PARA SEU FILHO O QUE ESTAVA ACONTECENDO E ELE GRITOU PEDINDO QUE ABRISSE A PORTA. QUE AO ABRIR A PORTA FOI ARRASTADA POR DOIS HOMENS ARMADOS PARA FORA DA CASA. QUE O HOMEM DE ESTATURA BAIXA ESTAVA COM UMA ARMA GRANDE E OS OUTROS DOIS CADA UM COM UM REVÓLVER. QUE O DENUNCIADO LUIZ FERNANDO ENTROU NA CASA E JUNTAMENTE COM J010 RENDEU O ESPOSO DA VÍTIMA, ENQUANTO JEFERSON FICOU COM A DEPOENTE, SEU FILHO E SUA SOGRA. QUE UM DOS ASSALTANTES BATERAM COM A CORONHA DA ARMA NA CABEÇA DO FILHO DA DEPOENTE. QUE O 1010 COLOCOU A ARMA NA CABEÇA DO ESPOSO DA DEPOENTE E FALOU QUE SE NÃO LHE ENTREGASSE O DINHEIRO DARIA UM TIRO NACARADO MESMO. QUE O ESPOSO DA DEPOENTE FALOU PARA OS ASSALTANTES QUE O DINHEIRO ESTAVA NO QUARTO. QUE O ESPOSO DA DEPOENTE ENTREGOU AOS
ASSALTANTES A QUANTIA DE R$ 16.000,00 (DEZESSEIS MIL REAIS). QUE 05 ASSALTANTES PEDIRAM MAIS DINHEIRO E AS VÍTIMAS RESPONDERAM QUE NÃO TINHA MAIS DINHEIRO. QUE 05 ASSALTANTES PEDIRAM JOIAS E O ESPOSO DA VÍTIMA ENTREGOU UM PANO COM ALGUMAS BIJUTERIAS QUE PERTENCIAM A DEPOENTE, É JUNTO DAS BIJUTERIAS HAVIA UM ANEL DE OURO. QUE OS ASSALTANTES LEVARAM AS VÍTIMAS PARA O BANHEIRO E PEDIRAM A CHAVE DA MOTOCICLETA, QUE FICARAM NO BANHEIRO POR APROXIMADAMENTE 10 MINUTOS. QUE QUANDO PERCEBERAM QUE OS ASSALTANTES HAVIAM PARTIDO SAÍRAM DO BANHEIRO E OBSERVARAM QUE A RESIDÊNCIA ESTAVA TODA BAGUNÇADA. QUE 05 ASSALTANTES SUBTRAIRANI DA RESIDÊNCIA 04 (QUATRO) APARELHOS DE CELULAR, 01 (UM) ANEL DE OURO, 02 (DOIS) CAPACETES E 01 (UMA) MOTOCICLETA. QUE JEFERSON APONTAVA A ARMA. PORÉM. NÃO FALAVA NADA. QUE LUIZ FERNANDO DIZIA QUE QUERIA MAIS DINHEIRO El010 ERA MUITO AGRESSIVO. QUE TODOS ESTAVAM ENCAPUZADOS, E 1010 BAIXAVA O CAPUZ QUANDO FAIAVA MOSTRANDO O SEU ROSTO, QUE AO PERCEBER A FUGA DOS ASSALTANTES SAÍRAM PARA RUA E PEDIRAM AJUDA. QUE A POLÍCIA CHEGOU RAPIDAMENTE NO LOCAL. QUER/10E01 PRESO NO MESMO DIA DO OCORRIDO. QUE SEU ESPOSO FOI A DELEGACIA E RECONHECE JOJO. QUE RECONHECEU 1010 ATRAVÉS DE FOTOS. QUE NO DIA QUE JEFERSON FOI PRESO OS POLICIAIS O LEVARAM ATÉ A CASA DA VÍTIMA PARA RECONHECIMENTO. E A VÍTIMA RECONHECEU O MESMO. QUE AO SER QUESTIONADO PELA DEPOENTE JEFERSON CONFESSOU TER PARTICIPADO DO CRIME E ADENTRADO A CASA' DA VÍTIMA. QUE JEFERSON INDICOU ONDE HAVIAM JOGADO OS APARELHOS CELULARES. QUE JEFERSON DISSE QUE LUIZ FERNANDO AFIRMOU QUE NA CASA DA VÍTIMA TINHA A QUANTIA DE R$ 80.000.00 OITENTA MIL REAIS). QUE FICOU SABENDO NA DELEGACIA PELO ESCRIVÃO QUE O NACIONAL JOÃO CUMARU ESTAVA ENVOLVIDO NO ASSALTO NA SUA RESIDÊNCIA.

No mesmo sentido foram os relatos da vítima ANTONIO WILSON FLOR PINTO, esclareceu:

QUE, RELATOU QUE POR VOLTA DE 21:45 HORAS SEU FILHO CHEGOU DA IGREJA E AO ENTRAR EM CASA PELA PORTA DOS FUNDOS FOI ABORDADO PELOS ASSALTANTES, ONDE O NACIONAL JOJO "CASSETOU" SUA CARECA COM UMA ARMA DE FOGO TIPO ESCOPETA. QUE FIZERAM O FILHO DO DEPOENTE DE REFÉM OBRIGANDO A MÃE DELE ABRIR A PORTA PARA QUE ENTRASSEM, QUE OS ASSALTANTES RENDERAM A ESPOSA E A MÃE DA TESTEMUNHA. QUE A TESTEMUNHA OUVIU UM BARULHO E SAIU PRA VE O QUE ERA. QUE AO SAIR DA CASA TAMBÉM FOI RENDIDO PELOS ASSALTANTES. QUE OS ASSALTANTES COLOCARAM A ARMA EM SUA CABEÇA E O AMEAÇARAM. QUE ERAM TRÊS ASSALTANTES E EMPUNHAVAM UMA ESCOPETA E DOIS REVÓLVERES. QUE OS ASSALTANTES LEVARAM OS REFÉNS PARA O QUARTO. QUE DEPOIS FICOU SABENDO QUE OS ASSALTANTES ERAM LUIZ FERNANDO. JOJO E JEFERSON. QUE JOJO ESTAVA COM UMA ESCOPETA E AMEAÇA A TODO MOMENTO A VÍTIMA DE ATIRAR EM SUA CARA CASO NÃO ENCONTRASSE DINHEIRO NA RESIDÊNCIA. QUE A VÍTIMA ALEGOU NÃO TER DINHEIRO, E JOJO REPETIA QUE CASO NÃO APARECESSE DINHEIRO IA MORRER GENTE. QUE LUIZ FERNANDO INSISTIA PARA QUE JOJO MATASSE O DEPOENTE. QUE JEFERSON APONTAVA A ARMA, PORÉM. NÃO FALAVA NADA. QUE A MÃE DO DEPOENTE POSSUI 67 ANOS DE IDADE E SOFRE DE DOENÇAS CARDÍACAS. QUE A MÃE DO DEPOENTE PASSOU MAL E TEVE UM INFARTO. QUE 05 ASSALTANTES NÃO PERMITIRAM QUE O DEPOENTE PEGASSE O REMÉDIO DA SUA MÃE. QUE O DEPOENTE FOI ATÉ O GUARDA ROUPA E PEGOU UMA QUANTIA E REPASSOU PARA OS ASSALTANTES. QUE OS ASSALTANTES PRENDERAM AS VÍTIMAS NO BANHEIRO E REVIRARAM TODA A CASA À PROCURA DE DINHEIRO E BENS. QUE OS ASSALTANTES SUBTRAÍRAM JOIAS, 04 (QUATRO) CELULARES. 02 (DOIS) CAPACETES É 01 (UMA) MOTOCICLETA MODELO POP 100, QUE AS VÍTIMAS AGUARDARAM 05 ASSALTANTES SAÍREM PARA PEDIR SOCORRO. QUE AS VÍTIMAS SAÍRAM CORRENDO NA ESTRADA PEDINDO AJUDA. QUE CONSEGUIRAM UM TELEFONE EMPRESTADO E ACIONARAM A POLÍCIA. QUE A POLÍCIA CHEGOU AO LOCAL E O DEPOENTE REPASSOU AS DESCRIÇÕES DOS ASSALTANTES. QUE VIU BEM O ROSTO DO JOJO, POIS MESMO ESTANDO ENCAPUZADO ELE MOSTRAVA O
ROSTO QUANDO FALAVA. QUE IDENTIFICOU JOJO POR CONTA DAS TATUAGENS QUE POSSUÍA, SENDO, UMA DE ÍNDIA NA PERNA ESQUERDA E UMA CRUZ NA PERNA DIREITA, QUE A POLÍCIA PRENDEU O NACIONAL JOJO NA MESMA NOITE DO OCORRIDO. QUE NA MADRUGADA DA OCORRÊNCIA DO CRIME O DEPOENTE FOI ATÉ A DELEGACIA RECONHECER O SUSPEITO. QUE RECONHECEU JOJO POR CONTA DAS TATUAGENS E PORQUE ESTÁ VESTIDO COM AS MESMAS ROUPAS USADAS NO CRIME. QUE OUTRA VÍTIMA, O FILHO DO DEPOENTE, TAMBÉM RECONHECEU JOJO. QUE APÓS OITO DIAS DA PRISÃO DO JOJO A POLÍCIA PRENDEU O OUTRO SUSPEITO, JEFERSON. QUE A POLÍCIA LEVOU JEFERSON ATÉ A CASA DO DEPOENTE. QUE O DEPOENTE RECONHECEU O SUSPEITO JEFERSON, QUE AO CONFRONTAR JEFERSON ELE CONFESSOU QUE REALMENTE ERA UM DOS ASSALTANTES. QUE O DENUNCIADO JEFERSON ESTAVA COM O CELULAR DE UMA DAS VÍTIMAS. QUE JEFERSON RELATOU QUE ESTAVAM NA CASA DO NACIONAL JOÃO CUMARU. ONDE, CONSUMIRAM BEBIDAS ALCOÓLICAS E USARAM DROGAS. QUE JOÃO CUMARU LEVOU DOIS DOS ASSALTANTES NA CASA DA VÍTIMA, RETORNOU PARA BUSCAR O OUTRO ASSALTANTE E APONTOU PARA CASA DA VÍTIMA E DISSE, É ESSA CASA AQUI. QUE JEFERSON CITOU J0JO COMO PARTICIPANTE DO CRIME. QUE A MOTOCICLETA ROUBADA FOI ENCONTRADA NA MESMA NOITE QUE OCORREU O CRIME HÁ ALGUMAS QUADRAS DA CASA DA VÍTIMA. QUE ANTES DO OCORRIDO O NACIONAL JOÃO CUMARU PASSOU DIVERSAS VEZES EM FRENTE AO COMÉRCIO DA VÍTIMA. QUE JEFERSON RESPONDEU AS PERGUNTAS NA DELEGACIA DE FORMA ESPONTÂNEA. QUE JEFERSON NÃO APARENTAVA ESTAR BÊBADO OU SOB EFEITO DE DROGAS NO MOMENTO DO DEPOIMENTO NA DELEGACIA.

Como se pode notar a vítima ANTONIO
WILSON FLOR PINTO, teria
ouvido o acusado
Jefferson José
afirmar que JOÃO RAMOS seria o mentor do episódio,
inclusive teria levado os outros três acusados as Casas das vítimas o que reforça os termos da confissão de
Jefferson José.

Nesse ponto, vale mencionar que o policial RAIMINDO
Nelson SANTOS DE SOUZA,
esclareceu:

Que, confirmou que localizou a pessoa de Jefferson e esse
confessou que João Ramos dos Santos foi a pessoa que organizou os fatos,
inclusive fornecendo armas e indicando as casas que seriam atacadas pelo bando.

Na hipótese, importante ressaltar que
Jefferson José
mostrou o local onde os aparelhos celulares foram descartados, ratificando, dessa forma, a autenticidade de suas declarações acerca dos fatos.

Com efeito, depreende-se do acervo processual a culpabilidade do recorrente JEFFERSON JOSÉ DOS SANTOS ALVES, inobstante ter confessado a prática criminosa, e posteriormente tentar imputar as ações a um terceiro (LUIZ FERNANDO) sem qualquer amparo nos autos, restando as afirmações isoladas no acervo, foi reconhecido pelas vítimas, através dos aspectos físicos, como se pode verificar nos relatos da testemunha ALEX LIMA PINTO, que
afirmou ter reconhecido
Jefferson José
apesar do capuz que usava no dia dos fatos, uma vez que entrou armado na casa e ficou na porta vigiando enquanto os comparsas entravam na residência. Nesse diapasão, conveniente anotar que o STJ, se posicionou acerca do reconhecimento pessoal, cujo
entendimento no sentido de que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato (EDcl no AgRg no AREsp 1238085/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/3/2019, DJe 28/3/2019).
Nesses termos, também se constatou o envolvimento de JOÃO RAMOS, que atuou coadjuvando
materialmente a ação delituosa, disponibilizando um revólver calibre 38, além de passar informações privilegiadas
para o empreendimento criminoso na residência de "Tonhão", corroborando decisivamente para a execução do delito.

Destarte, os apelos defensivos não se sustentaram, restando descabida cogitar-se na tese de
negativa
de
autoria
ou fragilidade probatória se as evidências são contundentes, em integrar a conduta dos acusados ao delito de roubo majorado, que foram ratificados pelas provas orais colhidas, aliada às circunstâncias fáticas que indicaram o protagonismo dos recorrentes no vento delituoso, sendo de rigor a manutenção das respectivas condenações.

DA DOSIMETRIA

Depreende-se do
decisum
objurgado (ID 7295443), que o juízo se utilizou de dados concretos retirados do acervo processual para balizar a dosimetria da pena em face do recorrente JOÃO RAMOS DOS SANTOS. Nesses termos, considerou desfavoráveis os moduladores da culpabilidade, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências do delito para assentar a pena base em 05 anos de reclusão e 15 dias multa. Destarte, verificou-se que os vetores da conduta social e dos motivos do crime foram arrazoados de forma genérica, não guardando sintonia com o entendimento da Súmula 17 do TJPA. Contudo, a
confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, e nada impede que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto (STF, RHC 101576).

Na espécie, a jurisprudência pacificada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, aplica-se na primeira fase da dosimetria a razão de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato para cada uma das circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas, podendo, excepcionalmente, a fração ser elevada com a devida fundamentação para este aumento. Nesses termos, para o crime de roubo cuja reprimenda oscila entre 4 e 10 anos, a pena aferida para cada vetor judicial desfavorável, segundo o STJ, seria de 12 meses, ou seja, 01 ano de reclusão. No presente caso, foram 03 moduladores desfavoráveis, que se somam a pena base de 05 anos, totalizando 08 anos de reclusão. Todavia, em face
da reformatio in pejus,
a pena base segue aferida em 05 anos e 15 dias multa. Na segunda fase do sistema dosimétrico, concorreu a agravante do art. 62, I do CP, uma vez que o recorrente
atuou coadjuvando
materialmente a ação delituosa, disponibilizando um revólver calibre 38, além de passar informações privilegiadas
para o empreendimento criminoso na residência de "Tonhão", corroborando decisivamente para a execução do delito, além do fato da vítima
ANTONIO
WILSON FLOR PINTO, ter
ouvido o acusado
Jefferson José
afirmar que JOÃO RAMOS seria o mentor do episódio,
inclusive teria levado os outros três acusados as Casas das vítimas o que reforça os termos da confissão de
Jefferson José.
Nesses termos, deve, portanto, incidir a agravante prevista no Código Penal, art. 62, I, pois, conforme exposto na fundamentação da sentença, exercia papel de comando em relação aos demais integrantes de seu núcleo criminoso, fato que incrementou a pena em 01 ano e 05 dias multa, restando a pena provisória aferida em 06 anos e 20 dias multa. Por ocasião da terceira fase verificou-se a causa de aumento de pena (art. 157, § 2º I, II do CP), que ampliou a pena provisória em 1/3, passando para 08 anos e 26 dias multa. Nessa via, aplicou-se o concurso formal de crimes em 1/3 (04 vítimas), fato que alterou a pena para 10 anos e 08 meses de reclusão e 34 dias multa.
Como se pode constatar, inexiste qualquer óbice a vindicar qualquer alteração na decisão atacada.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, para manter a decisão vergastada que condenou
JOÃO RAMOS DOS SANTOS às penas de 10 anos e 08 meses de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime FECHADO e pagamento de 34 dias multa e JEFFERSON JOSÉ DOS SANTOS ALVES condenado às penas de 05 anos, 11 meses e 03 dias de reclusão em regime inicial SEMIABERTO e pagamento de 17 dias multa,
pela prática do crime previsto no art. 157, §2°, I e II c/c art. 70 do Código Penal Brasileiro,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 15/05/2023